Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-66.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002443-66.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA - CPF: 535.349.561-68 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Encerramento de Conta Unilateral .
Instituição Financeira que Não Cumpriu os Requisitos Impostos do Banco Central do Brasil – Falha na Prestação de Serviço
.
Indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. Sentença mantida.

I.

CASO EM EXAME

A autora, profissional autônoma, teve sua conta bancária bloqueada unilateralmente em 08/12/2023, impedindo-a de receber pagamentos via PIX. O saldo da conta ficou indisponível, sem justificativa plausível, e o encerramento da conta ocorreu sem aviso prévio. Diante da negativa de solução pela instituição financeira, a autora ajuizou ação requerendo indenização por danos morais e restituição em dobro do valor indevidamente retido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo bloqueio indevido e pelo encerramento unilateral da conta sem a devida notificação prévia, bem como a obrigatoriedade de restituição em dobro do valor indevidamente debitado e a compensação pelos danos morais sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Demonstrado nos autos que a conta da autora foi bloqueada sem justificativa razoável e posteriormente encerrada sem a notificação prévia exigida pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que tais atos configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. Ademais, a repetição do indébito em dobro é devida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado erro justificável na retenção dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como à restituição em dobro do valor indevidamente debitado, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelo bloqueio indevido de conta bancária e pelo seu encerramento unilateral sem prévia notificação, sendo devida a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela NU FINACEIRA S.A – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Acão de Reparação de Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1002443-66.2024.8.11.0006), ajuizada contra o apelante por MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), em razão dos danos morais a a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação, condenou o requerido a restituir de forma dobrada o valor indisponibilizado da conta bancária da requerente, atualizado pelo INPC , acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do desconto(cf. Id. nº 266360285).

O apelante afirma que o bloqueio e o encerramento da conta bancária da apelada foram medidas legítimas e justificadas, adotadas com base na análise de segurança da instituição e na suspeita de irregularidades na conta, diz que não houve falha na prestação do serviço, pois o bloqueio da conta ocorreu como medida preventiva e foi regularizado assim que possível, assim não há justificativa para a repetição do indébito em dobro, pois não houve má-fé por parte da instituição, mas apenas um equívoco operacional, por isso o dano moral não restou configurado, uma vez que não houve abalo à honra da autora, tratando-se de um mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório

(cf. Id. nº 266360295).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

266360298, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

01 -

Da Relação de Consumo e da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

A autora/apelada ajuizou a presente ação alegando que trabalha como autônoma e que, no final de 2023, teve sua conta bloqueada, o que o impossibilitou de receber pagamentos via PIX pelos serviços prestados. Segundo a parte autora, em 08/12/2023, sua conta apresentava um saldo de R$ 1.089,99 (um mil e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), valor que ficou indisponível devido ao bloqueio.

Ao buscar a instituição financeira para solucionar a irregularidade, não obteve êxito. Diante disso, ingressou com a presente ação para requer indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor indevidamente retido em sua conta.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao
litigio
:

À restituição dobrada da quantia indevidamente debitado da conta bancária da parte autora, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, pois a
relação jurídica existente entre as partes é uma típica relação de consumo, conforme definido nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a autora é destinatária final dos serviços bancários prestados pela instituição financeira apelante.

A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

O
eg
. STJ já decidiu que, “
conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de
conta-corrente
e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)
” (STJ
-

4ª

TURMA
- REsp 1.538.831/DF, Rel. Min
.
RAUL ARAÚJO, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015)
,
afinal de contas,
“
o
encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
”
(STJ
-

3ª TURMA -
AgInt
no REsp 1749640/
SP, Rel
.
Min
.
MOURA RIBEIRO,
j
ulga
do
28/10/2019,
DJe
30/10/2019)

Destaco
, a propósito, entre outros precedentes, o seguinte
:

EMENTA
:APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCER-RAMENTOUNILATERALE IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE E CARTÕES DECRÉDITODE TITULARIDADE DO AUTOR. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Incontroverso nos autos o encerramentounilateral,por parte da instituição financeira, da conta corrente e docartãodecréditode titularidade do autor. Extratos carreados ao feito que demonstram que os serviços em questão eram habitualmente utilizados pelo consumidor, inexistindo justificativa plausível por parte do banco para realização de talcancelamento. Ademais, a comunicação prévia do correntista, exigida pela Resolução nº 2.025 do BACEN, não foi comprovada pela instituição financeira, o que macula o encerramento dos serviços. Dano moral configurado, pois a situação enfrentada pelo autor superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano. Quantum indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(
TJRS -
Décima Segunda Câmara Cível
-
Apelação Cível

Nº 70083202580
–
Rel
. Des.
Pedro Luiz Pozza
-
Julgado em 30
.
01
.
2020)

Assim, é
dever das instituições bancárias
conferir
a segurança dos seus sistemas operacionais, como também de suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra fraudes da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

02 -

Do Bloqueio Indevido e do Encerramento da Conta sem Aviso Prévio;

Nos autos, restou demonstrado que a conta da autora foi bloqueada injustificadamente em 08/12/2023, impossibilitando a movimentação de valores, e que o encerramento unilateral ocorreu sem a devida notificação prévia, contrariando as normas do Banco Central do Brasil, pois o banco só enviou um e-mail na data de 22.13.2023, posterior a todo o transtorno alegado.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, em seu artigo 5º, determina expressamente que o encerramento unilateral de conta bancária por parte da instituição financeira deve ser precedido de comunicação formal ao cliente, o que não foi respeitado pela apelante.

O STJ tem entendimento pacífico de que o bloqueio e encerramento indevidos de conta bancária sem aviso prévio configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais:

Nesse sentido:

O
eg
. STJ já decidiu que, “

conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de
conta-corrente
e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)
” (STJ
-

4ª

TURMA
- REsp 1.538.831/DF, Rel. Min
.
RAUL ARAÚJO, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015)
,
afinal de contas,
“

o
encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
”
(STJ
-

3ª TURMA -
AgInt
no REsp 1749640/
SP, Rel
.
Min
.
MOURA RIBEIRO,
j
ulga
do
28/10/2019,
DJe
30/10/2019)
.

Dessa forma, não há dúvida de que houve grave falha na prestação do serviço, causando prejuízos à apelada, o que justifica a condenação imposta pela sentença.

03 -

Da Repetição do Indébito em Dobro;

A devolução dos valores em dobro, conforme determinado pelo juízo de origem, encontra amparo legal no artigo 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso em análise, a instituição financeira não comprovou que a retenção dos valores decorreu de erro justificável, ônus que lhe competia.

Sobre a repetição de indébito, conforme
de
finiu

EMENTA: CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. (...). 2. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de 'dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial'. Precedentes: (...). No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção.
Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro
" (
AgRg
no REsp
1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 2/2/2010,
DJe
19/2/2010). (...). 5. Agravo Regimental não provido. (STJ – Segunda Turma -
AgRg
no REsp 1105682/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 02/12/2010 -
DJe
16/02/2011
-
grifei
)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
(...)
.

2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 42 do CDC, estabelece que o engano é considerado justificável quando não decorre de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviço.
(...).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ – Segunda Turma -
AgRg
no REsp 1376770/RS -
Rel. Ministro OG
FERNANDES - Julgado em 13/09/2016 -

DJe
20/09/2016)

Como
não se verifica sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada
pleiteada pela autora na hipótese.

04 - Da Indenização por Danos Morais

O bloqueio da conta da apelada, sem justificativa plausível, e a retenção indevida de valores essenciais à sua subsistência ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a
alegação de que
o módico montante de R$
5
mil
fixado
, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia d
a referida instituição financeira
e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor
está
perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios,

tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A propósito, o
eg
. STJ:

“

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4ª Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008,
DJe
19/05/2008).

Diante disso, o valor fixado pela sentença (R$ 5.000,00) revela-se adequado e proporcional à gravidade do dano, não comportando redução.

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso
, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025